Tribunal: STF
Processo: Rcl 80070
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Carira em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do processo administrativo nº 0003651-43.2018.8.25.0000, que teria violado o entendimento firmado nas ADPFs nº 114, nº 275, nº 387, nº 405, nº 437, nº 484 e nº 664, na ADI nº 1.662 e no RE nº 840.435, paradigma do Tema 598 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-4):



    "(...) fora surpreendido com a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que ordenou o bloqueio prévio e total de R$ 8.507.283,46 (oito milhões quinhentos e sete mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) em recursos públicos que estavam na iminência de serem disponibilizados em conta vinculada do Ente Público, oriundos do outorga da concessionária do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Sergipe, conforme dispositivo:



    (...)



    Consoante fundamentação exposta pela Ilustríssima Desembargadora Presidente, a determinação supostamente objetivava a “regularização” dos aportes “devidos” à título de precatórios pelo Município, o qual se encontra inserido no Regime Especial de pagamento há longa data existente, renovado sucessivamente e atualmente previsto no artigo 101 do ADCT, já que, de acordo com certidão da Divisão de Processamento de Cálculos do Departamento de Precatórios do TJ/SE, o Ente precisava aportar 5,509% da sua Receita Corrente Líquida para fins de quitação no prazo constitucional de 2029, e encontrava-se aportando apenas 5%.



    No dia seguinte, em 14/05/2025, na iminência da disponibilização dos recursos ao Ente, nova certidão do DPC do TJ/SE fora juntada aos autos – posteriormente à ordem de bloqueio acima mencionada, frise-se – informando que, para que o Município pudesse continuar aportando o percentual de 5% para quitação até 2029, seria necessária uma amortização no importe de R$ 2.453.743,15 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e três centavos e quinze reais).



    Observando essa ágil movimentação processual e a previsão do depósito dos recursos públicos em questão para o dia 16/05/2025 – que de fato ocorreu –, o Entre Público peticionou nos autos do Processo Administrativo nº 0003651-43.2018.8.25.0000 (201800111826) já em 21/05/2025, tecendo inúmeras considerações acerca da “injustiça” na determinação de bloqueio integral dos recursos públicos.



    (...)



    Nada disso adiantou pois nenhuma das manifestações foram apreciadas, tendo se efetivado o bloqueio total dos R$ 8.507.924,58 (oito milhões quinhentos e sete mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), e no dia 22/05/2025, exarada nova decisão pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, “sequestrando” o montante de R$ 2.453.743,15 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e quarenta e três centavos e quinze reais), exatamente conforme sugerido pela DPC/TJSE.



    Assim, concretizado o temor do Ente Público da antecipação desnecessária de vultuosa receita pública disponível, agravada a partir da implementação de uma medida de sequestro sem respaldo fático ou jurídico concreto, já que, como demonstrado, até aquela data o Ente Público se encontrava REGULAR com o pagamento das suas parcelas do Regime Especial a que submetido."



    Sustenta que "o Ente Público estava – e está – regular com os seus depósitos, aportando integralmente o valor determinado pela própria Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe" (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que "o dinheiro bloqueado e sequestrado pode ter outras finalidades como “investimentos de infraestrutura” e “projetos ambientalmente sustentáveis”, existindo todo um planejamento por parte dos diversos Entes Públicos do Estado de Sergipe que receberam igual verba, não cabendo ao Poder Judiciário definir “como” ou “melhor” aplicá-los, quiçá no patamar em que ocorreu, de quase 29% (vinte e nove por cento) de todo o recurso disponível" (eDOC 1, p. 10).



    Salienta que "esta Corte Suprema vem adotando postura deveras firme quanto à possibilidade de sequestro ou retenção de valores para pagamento de precatórios, autorizando-as somente quando evidenciado que houve não cumprimento dos repasses, o que, já comprovado, não é o caso concreto" (eDOC 1, p. 12).



    Assevera que "a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça contrariou claramente o entendimento pacífico e consolidado por este Supremo Tribunal Federal, em inúmeros e distintos precedentes, todos eles relacionados a sequestro de verbas públicas, quais sejam, as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114, nº 275, nº 387, nº 405, nº 437, nº 484, nº 664; na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662 e, mais recentemente, no Recurso Extraordinário nº 840.435, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral Tema 598" (eDOC 1, p. 14).



    Alega que "a ínfima diferença entre o aporte autorizado e “sugerido” pela DPC/TJSE não tem o condão de legitimar a ordem de bloqueio e de sequestro, quiçá sem a comunicação prévia do Ente ou que lhe fosse dada a oportunidade de atender à “sugestão”. A “amortização” determinada pela Presidência do TJSE carece de igual respaldo constitucional, antecipando despesa cujo permissivo constitucional é 2029" (eDOC 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja reconhecida "a inconstitucionalidade e consequente incompatibilidade da ordem de sequestro exarada com o decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114, nº 275, nº 387, nº 405, nº 437, nº 484, nº 664; na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.662 e no Recurso Extraordinário nº 840.435, determinando à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que proceda com a devolução dos valores sequestrados à sua conta de origem" (eDOC 1, p. 18).



    Em despacho de 29.05.2025, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia (eDOC 16).



    As informações foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 23):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE BENS ORIUNDOS DA OUTORGA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO. HIPÓTESE RESTRITA À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional proposta pelo Município de Carira/SE em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, teria violado o entendimento firmado nas ADPFs nº 114, nº 275, nº 387, nº 405, nº 437, nº 484 e nº 664, na ADI nº 1.662 e no RE nº 840.435, paradigma do Tema 598 da repercussão geral.



    2. Consta nos autos que o Tribunal de Justiça de Sergipe ordenou o bloqueio prévio do percentual de repasse mensal, oriundos do outorga da concessionária do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Sergipe, necessário para que o Município alcance a quitação integral de seus precatórios até 2029, que seria de 5,509% da Receita Corrente Líquida e não de 5%, como o ente municipal vinha realizando.



    3. Esta Suprema Corte assentou, no julgamento da ADI 1098, que as decisões da Presidência dos Tribunais no cumprimento dos precatórios judiciais têm natureza administrativa, uma vez que a função jurisdicional findou com sua expedição.



    4. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos. Precedentes.



    5 - Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, cautela a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    A presente reclamação volta-se contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em processo administrativo para pagamento de precatório.



    Pois bem. A Reclamação não se revela instrumento adequado à impugnação pretendida, uma vez que seu cabimento deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência. No caso, a pretensão da parte reclamante - que desafia ato de natureza administrativa - não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas. Nesse sentido, julgado recente desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 484 E 664. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 64999 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-4-2024).



    Destaco, ainda, o que foi consignado pelo Ministro Roberto Barroso por ocasião do julgamento da Rcl 26.650-AgR:



    “4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A,capute § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:



    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. 



    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. 



    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)



    (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.” (Destaques no original)



    O acordão ficou assim ementado:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PUBLIC 23-06-2022; grifei)



    Embora haja a previsão genérica do cabimento da reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões desta Corte (art. 102, I,l, da CF e art. 988, II, do CPC), o manejo da ação, como bem apontado pelo Ministro Roberto Barroso, pressupõe a impugnação de decisões judiciais.



    Não há dúvidas de que a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade devem ser observadas pela Administração Pública em todas as esferas. Esse é o teor literal da disposição presente no art. 102, § 2º da Constituição Federal. Essa premissa, contudo, não leva à conclusão de que os atos administrativos sejam sindicáveis diretamente nesta Corte.



    A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos.



    Não é outro o teor do do artigo 64-B da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:



    “Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.”



    Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PUBLIC 13-10-2022; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46645 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PUBLIC 20-10-2021; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PUBLIC 19-05-2022)



    De acordo com os precedentes ora destacados, o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante. 



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro André Mendonça por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR:



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PUBLIC 06-07-2023)



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Nesses termos e pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional.



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    No julgamento do RE 840.435, sob relatoria do Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 598 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.” Eis a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Tema nº 598 da Repercussão Geral. Ordem cronológica de precatórios. Artigo 100 da CF/88. Sequestro de verbas públicas. Excepcionalidade. Hipóteses taxativas. Recurso contra acórdão proferido em processo de pagamento de precatório. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 733 do STF. 1. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Artigo 100 da CF. 2. O sequestro de verbas públicas somente pode ser deferido nas hipóteses excepcionalmente previstas na Constituição Federal, a requerimento do credor. Após o advento da EC nº 62/09, o deferimento é cabível quando não verificada a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito ou demonstrada a quebra da ordem de preferência de pagamento. 3. Aplica-se ao caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal de não se admitir recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de precatório, considerada de natureza administrativa. Inteligência da Súmula nº 733/STF. 4. A competência exercida pelo presidente dos tribunais é extensível ao julgamento de recursos internos e à admissibilidade de eventual recurso ordinário dirigido ao tribunal superior. 5. Negativa de seguimento do recurso extraordinário. 6. Tese de julgamento do Tema nº 598 da Repercussão Geral: “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988.”



    Na hipótese dos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe constatou que os valores repassados mensalmente pelo Município, inserido no regime especial de pagamento de precatórios, eram inferiores ao necessário para a quitação integral de seus precatórios até 2029, determinando o bloqueio da segunda parcela da outorga da concessionária do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Sergipe, com fundamento na necessidade de adequação ao plano de pagamento previsto no art. 101 do ADCT.



    Eis o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 19, p. 3-4):



    "Consoante já relatado, a Reclamação em tela insurge-se contra suposto ato da Presidência deste Tribunal, nos autos do Processo Administrativo nº201800111826 (processo de controle dos aportes mensais e dos pagamentos do Município de Carira, ente devedor inserido no regime especial de pagamento de precatórios), que determinou o bloqueio de valores oriundos da segunda parcela da outorga da concessão da DESO, com fundamento na necessidade de adequação ao plano de pagamento previsto no art. 101 do ADCT.



    Analisando a conjuntura fática apresentada, verifica-se que, conforme certidão lavrada pela Divisão de Processamento e Cálculos em 12/05/2025, o percentual de repasse mensal necessário para que o Município alcance a quitação integral de seus precatórios até 2029 seria de5,509% da Receita Corrente Líquida. No entanto, o ente devedor vinha realizando aportes mensais no percentual de 5%, autorizado em razão de superendividamento, o que, segundo projeções técnicas, resultaria em saldo devedor elevado ao final do regime especial, frustrando o comando constitucional.



    A decisão da Presidência fundamentou-se na interpretação do art. 59, § 4º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, que estabelece o percentual de 5% da RCL como piso, e não como teto, para os repasses mensais, sendo este insuficiente, no caso concreto, para assegurar a transição ao Regime Geral até 2029. Ademais, a medida encontra respaldo na orientação do próprio CNJ, emitida durante inspeção realizada entre os dias 05 e 07 de maio de 2025, que recomendou a adoção de providências para garantir a efetividade do plano de pagamento.



    Sobre a possibilidade de utilização das verbas provenientes da concessão da DESO para a quitação de precatórios, cumpre transcrever o disposto no art. 10, §10, da Lei Complementar Estadual nº 398/2023, a saber:



    "Art. 10. (...)



    § 10. Caso o Colegiado Microrregional decida pela concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, mediante prévia licitação, eventuais recursos arrecadados pelo Estado e pelos Municípios, a título de outorga onerosa bruta ofertada pelo licitante vencedor, devem ser exclusivamente destinados a investimentos de infraestrutura, a projetos ambientalmente sustentáveis ou a pagamento de precatórios transitados em julgado, sendo vedado seu uso para pagamento de despesas correntes.(...)”



    Por fim, faz-se mister salientar que a decisão fustigada também encontra respaldo no art. 104 da ADCT:



    "Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 



    I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente;" (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)



    Diante disso, e considerando que o art. 10, §10, da Lei Complementar Estadual nº 398/2023 prevê o pagamento de precatórios como uma das destinações legítimas dos recursos oriundos da concessão da prestação regionalizada dos serviços de água e esgotamento sanitário, foi determinada a expedição de ofício ao BANESE para bloqueio dos valores repassados ao Município de Carira, com o objetivo de amenizar o déficit acumulado e garantir o cumprimento da meta constitucional.” (Destaques no original)



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou de ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente